Tribunal: STF
Processo: RE 106709
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-10-29
Data de publicação: 1985-10-29

Ementa:
- POLICIAL MILITAR, REGIME JURÍDICO. INATIVAÇÃO COMPULSORIA. LIMITE
DE IDADE. LEI FEDERAL (DL 667/69). LEI ESTADUAL SUPLETIVA (ARTS. 8º,
XVII, V E 93, § 7., DA CF).
SE O POLICIAL-MILITAR ESTADUAL NÃO SE REGE PELA DISCIPLINA DO
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL, E A LEI FEDERAL COMPETENTE, QUE DISPÕE SOBRE
AS POLICIAS MILITARES (DECRETO-LEI Nº 667/69), NADA ESPECIFICA
SOBRE LIMITE DE IDADE PARA A TRANSFERENCIA A INATIVIDADE, PODE
FAZE-LO, SUPLETIVAMENTE, A LEI ESTADUAL,COM APOIO NO ART. 8º, XVII,
V, E PARAGRAFO ÚNICO, BEM ASSIM, NO ART. 93, § 7., DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
PRECEDENTE: RE 97.068 - SP - RTJ 111/1159.
RE NÃO CONHECIDO.